Tribunal: TJSP
Processo: 0031597-91.2011.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0031597-
91.2011.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTONIA APARECIDA
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0031597-91.2011.8.26.0554
Voto no 37.870
Apelação Cível no 0031597-91.2011.8.26.0554 - Voto no 37.870
Comarca: SANTO ANDRÉ - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 0031597-91.2011.8.26.0554)
Apelante: INSS
Apelada: ANTÔNIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS OPOSTOS PELO INSS - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
AO
EFETIVO
FUNDAMENTO
DA
SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO.
"Não comporta admissibilidade, à luz da regra processual, a
apelação que efetivamente não ataca o fundamento esposado
pela sentença para, no caso concreto, rejeitar os embargos
opostos à execução".

Apelação não conhecida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução que lhe é
movida por Antônia Aparecida Pereira da Silva aduzindo, em síntese, que a
conta de liquidação ofertada pela exequente, ora embargada, no valor de
R$44.255,57, válida para maio de 2011, não pode prevalecer porque não
observados os critérios da Lei 11.960/09 na correção monetária e juros
aplicados. Aponta como devido o importe de R$40.093,38 (cálculos nas fls.
09/10 e 25).
Intimada, a exequente apresentou impugnação sustentando sua
conta (fls. 38/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0031597-91.2011.8.26.0554
Voto no 37.870
Apelação Cível no 0031597-91.2011.8.26.0554 - Voto no 37.870
Sobreveio a r. sentença que, expressamente assentando já haver
coisa julgada em relação aos pontos questionados, rejeitou os embargos e
ordenou prosseguimento da execução pelo importe apurado pela exequente.
Condenou o INSS ao pagamento de honorários fixados em 15% sobre o valor
da execução (fls. 46/47).
Inconformado, apelou o INSS, sem recolher a despesa atinente
ao porte de remessa e retorno, insistindo, em resumo, no pedido de aplicação,
à hipótese, das regras da Lei no 11.960/09 na correção monetária e cômputo
dos juros de mora para efeito de composição do montante devido (fls. 49/52
verso).
A exequente não ofereceu resposta.
Julgada deserta a apelação, porque não recolhido o porte de
remessa e retorno conforme previsão da Lei de custas, por Acórdão aqui
prolatado em Sessão realizada no dia 28/05/2013 (mantido em sede de
embargos de declaração), interpôs o INSS recursos especial e extraordinário,
sobrevindo decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, de lavra da
Ministra Laurita Vaz, que, afastando a exigência da despesa, ordenou o
retorno dos autos a esta Instância para reapreciação do recurso (ver fls.
68/138).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0031597-91.2011.8.26.0554
Voto no 37.870
Apelação Cível no 0031597-91.2011.8.26.0554 - Voto no 37.870
Passo a decidir.
Em cumprimento à ordem advinda do Julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, passo à reanálise da apelação do INSS em sede
dos presentes embargos opostos à execução.
Conquanto superada a deserção, a meu juízo a apelação não
comporta conhecimento.
A razão é simples.
Vê-se que na inicial dos embargos opostos à execução
discordou o INSS do cálculo de liquidação apresentado pela exequente
porque não observada a disciplina da Lei 11.960/09 no tocante à correção
monetária e juros de mora aplicados (fls. 02/08).
Seguiu-se a manifestação da exequente apontando ter apurado
o montante em atraso, seja em relação à correção monetária seja quanto aos
juros, nos moldes ordenados pelo título judicial (fls. 38/39).
Adveio, então a r. sentença que, acolhendo a tese de coisa
julgada a respeito, rejeitou os embargos e ordenou o prosseguimento da
execução (ver no curso do processo - fls. 40/47).
Não obstante, limitou-se o INSS, nas razões da apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0031597-91.2011.8.26.0554
Voto no 37.870
Apelação Cível no 0031597-91.2011.8.26.0554 - Voto no 37.870
apresentada, a insistir no argumento no sentido de que o os parâmetros para
a correção e juros de mora estabelecidos pela Lei 11.960/09 não podem ser
desconsiderados, sem especificamente impugnar o efetivo fundamento
do qual se valeu a r. sentença na hipótese para, como exposto, rejeitar
os embargos opostos à execução (ver razões da apelação nas fls. 49/52
verso).
Se assim foi, tenho por descumprido o requisito inserto no artigo
514, II, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da interposição
do recurso, a obstar o seu conhecimento.
Ante o exposto, em cumprimento à r. decisão do Supremo
Tribunal Federal, que afastara o decreto de deserção no caso concreto,
em nova apreciação não conheço da apelação do INSS nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator